Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração 0701457-59.2020.8.07.0000 Embargante : AMIR PEDRO DE MELO Embargado: BANCO DO BRASIL SA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIR PEDRO DE MELO, contra acórdão de ID – 15699090, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença 0024285-29, movido em desfavor de JFE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O recorrente pede a desistência dos embargos de declaração, opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para obstar o levantamento do valor depositado pelo arrematante até que o credor apresente a planilha de cálculos, demonstrando o valor do débito garantido pela hipoteca que incidia sobre o imóvel arrematado (ID 16695088 e 14779391). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração, portanto, mantido o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento em seus exatos termos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator